Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-34.2022.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002517-34.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA VISOTO - CPF: 065.385.558-37 (APELADO), ROMEU SBRIZZA COSTA CURTA - CPF: 218.476.730-15 (ADVOGADO), ARISTIDES VISOTO - CPF: 049.074.421-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE ARISTIDES VISOTO (APELADO), LEILA VISOTO - CPF: 065.385.558-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CRPH COM BAIXA DO GRAVAME – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS - RAZÕES
DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002517-34.2022.8.11.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE ARISTIDES VISOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína-MT,
Dr. Fabio Petengill
, lançada nos autos da “
ação declaratória de reconhecimento de prescrição de dívida de cédula rural pignoratícia e hipotecária – CRPH com baixa do gravame”
, ajuizada por
ESPÓLIO DE ARISTIDES VISOTO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais para: “
(i) Reconhecer e declarar a prescrição das dívidas atinentes aos contratos de empréstimo rural, garantidas por cédula rural hipotecária, de nº CRPH nº. 21/97229-X, emitida em 10-04-2002, no valor de R$ 10.000,00, com vencimento em 01-04-2008, CRPH nº. 20/00020-0, emitida em 01-10-2002, no valor de R$ 15.000,00, com vencimento em 01-10-2008; (ii) determinar a baixa/exclusão dos gravames registrados sobre o imóvel de matrícula nº. 6.513, do 1º. Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína (AV – 01 – 6513 - hipoteca cedular de 1º. Grau e AV – 02 – 6513 - hipoteca cedular de 2º. Grau e sem concorrência de terceiros lavrada em favor do Banco do Brasil S.A. - Agência de Juína/MT, devendo ser oficiada a serventia para levantamento da constrição
” (sic).

Por fim, condenou a requerida pagamento das custas judiciais, bem como fixou a verba honorária sucumbencial, em 10% sobre o proveito econômico buscado com a ação, em favor do causídico que representa a parte autora.

Em suas razões recursais, inicialmente, a apelante impugna o benefício da justiça gratuita concedida a parte autora.

Quanto ao mérito, alega que “
totalmente infundada e absurda a pretensão da parte Apelada, devendo também ser julgado improcedente o pedido, visto que a parte requerente traz alegações genéricas e sem qualquer base probatória, onde sequer fora descrita ou qualificada na inicial”
(sic).

Defende que “
ato praticado pelo Apelante não constitui ato ilícito, não havendo prejuízo a ser ressarcido, sobretudo por ter feito a cobrança da dívida em exercício regular de um direito reconhecido
” (sic).

Sustenta que “
parte Apelada não produziu qualquer prova constituinte de seu suposto direito, o que deveria ter realizado, vez que deixou de juntar aos autos mínimo documento probatório quanto ao seu direito de requerer a inexigibilidade do débito cobrado”.
(sic).

Assevera que “
ônus da sucumbência haverá de ser suportado pela parte Apelada
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 181255446).

Contrarrazões ofertadas no Id. 181255450, rebatendo as razões do apelo, e ao final, postulando pelo desprovimento do recurso.

A apelante recolheu devidamente o preparo, conforme id. 181551668.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de prescrição de dívida de cédula rural pignoratícia e hipotecária – CRPH com baixa do gravame, proposta por
ESPÓLIO DE ARISTIDES VISOTO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, onde objetiva o reconhecimento da extinção de dívidas que incidem sobre o patrimônio do
de cujus
, as quais, segundo afirma, estariam prescritas.

Após regular tramitação do feito, o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a prescrição das dívidas atinentes aos contratos de empréstimo rural, garantidas por cédula rural hipotecária, de nº CRPH nº. 21/97229-X, e CRPH nº. 20/00020-0, bem como determinando a baixa/exclusão dos gravames registrados sobre o imóvel de matrícula nº. 6.513, do 1º. Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína (AV – 01 – 6513 - hipoteca cedular de 1º. Grau e AV – 02 – 6513 - hipoteca cedular de 2º. Grau e sem concorrência de terceiros lavrada em favor do Banco do Brasil S.A. - Agência de Juína/MT.

Pois bem.

Apenas a instituição financeira recorre, impugnando a concessão da justiça gratuita à parte autora e, no mérito defende a regularidade da contratação.

Quanto à impugnação a concessão da justiça gratuita, sem razão o apelante, isso porque, sem maiores delongas, o magistrado singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade, conforme id. 181255405.

Não fosse o suficiente, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que o demandante, ora apelado, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora-apelada.

Ainda, após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Digo isso porque as razões recursais apresentadas pela parte requerida, ora apelante, destoam totalmente dos fundamentos da sentença prolatada pelo sentenciante
,
vejamos:

“(
...
)

Assim, se entre 2008 e 2022 – que foi quando a autora ajuizou a ação para discutir a prescrição da dívida – não houve ato algum de interrupção da prescrição, de manifestação da intenção de executar/cobrar a dívida vencida, evidente é que o crédito está fulminado pelo tempo.

(...)

Finalmente quanto ao pedido de baixa do gravame hipotecário que incide sobre o imóvel dado em garantia do negócio prescrito, bem ao reverso do que defende a instituição financeira, o entendimento dominante em doutrina e em jurisprudência é o de que a hipoteca se constitui em obrigação acessória à principal e isso quer dizer que extinto o direito de cobrança do crédito, extinta também está a obrigação anexa, ex vi do estabelecido no art. 1,499, I do CCB (...).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão vestibular, nos termos do artigo 487, I do NCPC, para:

(i) Reconhecer e declarar a prescrição das dívidas atinentes aos contratos de empréstimo rural, garantidas por cédula rural hipotecária, de nº CRPH nº. 21/97229-X, emitida em 10-04-2002, no valor de R$ 10.000,00, com vencimento em 01-04-2008, CRPH nº. 20/00020-0, emitida em 01-10-2002, no valor de R$ 15.000,00, com vencimento em 01-10-2008;

(ii) determinar a baixa/exclusão dos gravames registrados sobre o imóvel de matrícula nº. 6.513, do 1º. Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína (AV – 01 – 6513 - hipoteca cedular de 1º. Grau e AV – 02 – 6513 - hipoteca cedular de 2º. Grau e sem concorrência de terceiros lavrada em favor do Banco do Brasil S.A. Agência de Juína/MT, devendo ser oficiada a serventia para levantamento da constrição.

Ante a sucumbência total do réu, condeno-o ao pagamento das custas judiciais, bem como fixo a verba honorária sucumbencial, em 10% sobre o proveito econômico buscado com a ação, em favor do causídico que representa a parte autora”.

Como se vê, a sentença recorrida reconheceu a prescrição das dívidas atinentes aos contratos de empréstimo rural, garantidas por cédula rural hipotecária, de nº CRPH nº. 21/97229-X, e CRPH nº. 20/00020-0, bem como determinando a baixa/exclusão dos gravames registrados sobre o imóvel.

Ressai que as razões recursais não combate os fundamentos da sentença, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que as razões são dissociadas do
decisum
, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda qualquer relação com a fundamentação da sentença, pois se restringe a, abstratamente, defender a validade dos empréstimos.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA EXTINTIVA POR EXISTÊNCIA DE COISA - RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso ante a inobservância do princípio da dialeticidade.

No caso concreto, o apelante não expôs as suas razões de forma coerente com os fatos discutidos nos autos, ao contrário, a argumentação não guarda simetria com os fatos e fundamentos do decisum recorrido”.

(N.U 1040165-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – USO DA AUTOTUTELA, INCIDINDO EM EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DESPEJO FORÇADO DA PARTE SEM ORDEM JUDICIAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PROCEDÊNCIA DO FEITO –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
.
”

(N.U 1032283-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023